Tribunal: CARF
Processo: 10880.939568/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939568/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.558 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
INDEFERIDO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cabe ao sujeito passivo que teve o pedido de restituição indeferido demonstrar
e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva restituir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939568/2009-54
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-32.178 - 7a Turma da
DRJ/SP1, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
O presente processo versa acerca de PER/DCOMP no
38319.24011.050506.1.2.02-3550,
transmitido
em
05/05/2006
(fls.
1/3),
formalizado para fins de restituição de crédito proveniente de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), atinente ao ano-calendário
de 2001, consoante abaixo especificado:
PER/DCOMP no: 38319.24011.050506.1.2.02-3550
DEMONSTRATIVO DO SALDO NEGATIVO - APURAÇÃO ANUAL
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
Período-Base
Valor do Saldo
Negativo
Crédito Original na
Data de Transmissão
Valor do Pedido
de Restituição
2001
180.851,50
180.851,50
180.851,50

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 834.789.139, de 11/05/2009 (fl. 11), conforme
abaixo detalhado, exarado em sede da Delegacia de Administração Tributária de
São Paulo/SP (DERAT/SP), segundo o qual restou decidido INDEFERIR o
pedido de restituição, tendo em vista a constatação da inexistência de apuração de
saldo negativo do imposto na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período-base do crédito informado na
PER/DCOMP:
DESPACHO DECISÓRIO – RASTREAMENTO No: 834.789.139
DATA DE EMISSÃO: 11/05/2009
PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO: 38319.24011.050506.1.2.02-3550
No DO PROCESSO DE CRÉDITO: 10880.939568/2009-54
TIPO DE CRÉDITO: SALDO NEGATIVO DE IRPJ
PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO: Exercício 2002 – 01/01/2001 a 31/12/2001
VALOR ORIGINAL DO SALDO NEGATIVO INFORMADO NA
PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO
R$ 180.851,50
VALOR DO SALDO NEGATIVO INFORMADO NA DIPJ
R$ 0,00

PARCELA DE COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CNPJ da Fonte
Pagadora
Retenção
Órgão Público
Código de
Receita
Valor
60.942.638/0001/73
Não
3426
243.506,02
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

Enquadramento legal: Art. 6o §1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996
com as alterações posteriores. Arts. 4o e 56 a 61 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28/12/2005
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 18/05/2009 (fl. 12), o procurador habilitado pelo
contribuinte protocolou suas contra-razões em 16/06/2009 (fls. 14/33),
acompanhada dos documentos de fls. 33/62, através da qual submete seus
argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão
administrativa, quais sejam, em síntese:
1)
Em caráter preliminar, após breve relato dos fatos, reclama que a decisão é
imotivada e pretere o direito de defesa da requerente, razão porque depreende que
não poderá sobreviver no mundo jurídico-processual;
2)
Sustenta que a exigência do princípio da motivação dos atos nos processo
administrativos produzidos no âmbito da Administração Pública Federal decorre
da aplicação do dispositivo constitucional estabelecida no do art. 1o, inciso II da
Carta Magna, e encontra a fundamento específico no art. 2o da Lei no 9.784, de
29/01/1999, sem prejuízo da observância dos preceitos norteados no art. 49 e 50,
§1o do mesmo diploma legal;
3)
Avocando interpretação emanada pela doutrina publicista e ementas de
decisões proferidas pelo STF, STJ, Conselho de Contribuintes e Câmara Superior
de Recursos Fiscais, realça que a ausência da motivação implica em nulidade do
ato administrativa;
4)
Acrescenta que a decisão deveria motivar as razões do indeferimento de
forma ampla, indicando os reais motivos da denegação e da recusa à validade da
documentação que institui a lide, circunstância que entende não ter ocorrido,
eivando-a de nulidade absoluta, uma vez que se ressente de relatório e
fundamentação, traduzindo-se em ato de insegurança e vulneração à ordem
pública. Reforça suas interpretações mediante citação de do art. 458 do CPC e de
ementas de julgados prolatados no STJ e no Conselho de Contribuintes;
5)
No campo do mérito, assenta que, em relação ao ano-calendário de 2001, a
entidade procedeu a suspensão/redução dos pagamentos mensais de IRPJ,
consoante preceituado pelo art. 35 da Lei no 8.981/95 alterado pela redação dada
pelas Leis no 9.065/95 e 9.249/1995, c/c o art. 2o da Lei no 9.430/96, através dos
quais se comprova que o montante do imposto acumulado superou ao valor do
imposto e adicional devidos até o mês de levantamento dos respectivos balancetes
mensais, ora transcritos no Livro Diário. Destaca também a redação dos arts. 230
do RIR/99 e do art. 10 a 13 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24/12/1997,
alterada pela redação dada pela IN SRF no 15 de 12/02/1999;
6)
Certifica a legislação tributária federal legitima o procedimento adotado,
porquanto os balanços ou balancetes mensais de suspensão espelham fielmente o
resultado fiscal de forma irrefutável, viabilizando ao sujeito passivo promover a
apresentação, após os ajustes prescritos (adições, exclusões e compensações), da
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

demonstração do lucro real tributável com saldo a pagar ou prejuízo fiscal, bem
como caracterizar de imediato a existência de indébito alusivo a eventuais
recolhimentos em excesso;
7)
Acentuando o conceito de período de apuração, entendimentos manifestos
da doutrina tributária e ementa de julgamento proferido pelo STJ, assevera que ao
contrário das inferências expressas no despacho decisório, tão logo determinado o
resultado do período em curso, o IRPJ pago a maior constitui nítido indébito
tributário, ou seja, um saldo passível de aproveitamento, resultado da soma das
seguintes componentes: a) valores pagos por estimativa mensal; b) retenções na
fonte sobre rendimentos computados na determinação do lucro real do período em
curso, inclusive, aplicações financeiras e juros sobre capital próprio; c) incidência
sobre ganhos líquidos em mercados de renda variável; e d) importâncias pagas
indevidamente ou a maior em anos anteriores;
8)
Realça, porém, que em relação ao cômputo da totalidade do imposto de
renda pago, cumpre não olvidar a inclusão do IRRF sobre aplicações financeiras,
conquanto abarcados na base de cálculo do período, circunstância que torna
desnecessário demonstrar que o pagamento indevido ou a maior do IRPJ pode ser
restituído ou compensado com acréscimos de juros;
9)
Enfatizando os termos do art. 39, §4o da Lei no 9.250, de 26/12/1995,
depreende ser inconteste o direito da empresa à aplicação de juros SELIC em
casos de pagamentos indevidos ou a maior, máxime em se tratando de IRPJ pago
indevidamente pelo contribuinte, uma vez que demonstrou ter suportado
sucessivos excessos de IRPJ, compostos de IRRF sobre aplicações financeiras de
renda fixa, renda variável ou juros sobre o capital próprio, a teor da sistemática
determinada pela própria legislação fiscal;
10)
Protesta que a decisão administrativa, todavia, desconsiderou a aplicação
da SELIC para fins de remunerar o saldo negativo, cuja incidência deve ocorrer a
partir do mês imediatamente posterior ao pagamento indevido, até o encerramento
de cada período de apuração, desde que amparado por meio de balancete de
suspensão;
11)
Atesta ainda que a matéria não reside na restituição de indébito equivalente
ao saldo negativo de IRPJ, mas em relação aos excessos de IRRF aos quais não
coube ao contribuinte qualquer alvedrio ou liberalidade;
12)
Certifica que a sistemática levada a efeito pela requerente, determinado em
intervalos temporais mediante balancetes específicos, pressupõe efetivo resultado
do período de apuração, entendendo que a suspensão ou redução dos pagamentos
tão somente é permitida quando o sujeito passivo evidencie mensalmente que o
valor do imposto e adicional que seriam devidos com base no Lucro Real;
13)
Avocando os termos dos art. 73 da Lei no 9.532, de 10/12/1997 e do art. 73
da Instrução Normativa SRF no 900, de 30/12/2008, bem como ementa de
decisões do STJ e do Conselho de Contribuintes, depreende que os indébitos do
imposto de renda apurado com base no Lucro Real sofrem os acréscimos de juros
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

SELIC a partir do mês imediatamente subseqüente às retenções a maior que o
devido, concluindo que tais importâncias comprovadas nas pertinentes fichas das
DIPJ devem ser acrescidas de juros SELIC desde então, ou seja, a partir da
comprovação do encerramento de cada período de apuração, mediante apuração
realizada por meio dos balancetes mensais, cessando-se a incidência apenas no
mês anterior ao da restituição ou compensação. Dessa forma, conclui que o
encerramento do exercício ou a simples entrega da declaração anual de ajuste não
são as únicas hipóteses para fixação do termo a quo da incidência de juros SELIC;
14)
Encerra suas argüições, assentando que resta demonstrada a necessidade
de reforma do despacho decisório, uma vez configurado que o indébito tributário,
consoante expresso no art.890, do RIR/99, haja vista que se classifica a ocorrência
de pagamento indevido ou maior do imposto de renda ante a inexistência de
débito a liquidar ou em face da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido, fazendo jus à restituição integral, nos moldes do
art. 165 do CTN;
15)
Diante do exposto, requer que seja dado provimento à demanda,
reconhecendo-se o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001, no
valor de R$ 180.851,50, devidamente corrigido e acrescido de juros SELIC, nos
moldes da legislação em vigor;
16)
Finalmente, pede o direito de produzir todos os meios de prova
admissíveis em processo, especialmente diligências, perícias e juntada de novos
documentos.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ/SP1 para
julgamento da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
A 7a Turma da DRJ/SP1, por meio do Acórdão de Impugnação no 16-32.178,
julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório na hipótese em que
esteja revestido de suas formalidades essenciais, em estrita consonância com as
normas de regência, bem assim verificado que o sujeito passivo obteve a
ciência de seus termos e assegurado o pleno exercício da faculdade de
interposição de manifestação de inconformidade, cujo teor, por sinal, associa
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

questões que visam refutar o mérito da controvérsia, evidenciando sua absoluta
cognição quanto à congruência dos aspectos motivadores e das razões
concludentes expressos na decisão administrativa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APURAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE COMPUTADA
NO MONTANTE DAS ANTECIPAÇÕES MENSAIS DEDUZIDAS DO
IMPOSTO
DEVIDO
APURADO
NO
ENCERRAMENTO
DO
PERÍODO-BASE.
Demonstrado que a importância assentada no pedido de restituição compôs
integralmente o montante das antecipações mensais agregadas para dedução do
imposto devido no encerramento do ano-base, bem como caracterizada a
inexistência de apuração de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ,
impõe-se ratificar os efeitos da decisão prolatada no despacho decisório e o
indeferimento do pedido de restituição formulado.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
Configura-se não formulado o pedido de diligência e perícia que verse
exclusivamente sobre demanda de caráter genérico, apresentada com o
propósito de deslocar para a Fazenda Pública a responsabilidade pela produção
de conjunto probatório cujo encargo compete ao próprio requerente.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
DA
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Cumpre inaugurar o exame das contrarrazões reportadas na manifestação de
inconformidade analisando questão prévia conduzido em seu introito, segundo
a qual aventa a ocorrência de fatos que determinariam a nulidade do despacho
decisório.
2. Preambularmente, impende registrar que a análise dos elementos que integram
os autos do processo demonstram que o referido ato administrativo contempla
todos os requisitos obrigatórios previstos na legislação tributária, uma vez que
foram levados a efeito por autoridade competente em face dos procedimentos
realizados com amparo em normas de caráter geral e específico concernentes à
matéria, cujos preceitos nortearam eficazmente as conclusões pertinentes à
negativa do reconhecimento do direito creditório pleiteado no pedido de
restituição.
3. No que tange ao caso concreto, por sinal, as matérias de fato e de direito que
fundamentaram o resultado da decisão albergada no despacho decisório foram
materialmente demonstradas em face do cotejo das informações provenientes
da aludida PER/DCOMP e a Declaração de Informações Econômico Fiscais
de Pessoa Jurídica (DIPJ) atinente ao Exercício 2002 – Ano-Calendário 2001,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

cujos dados alicerçaram as constatações preliminares outrora evidenciadas no
curso de análise destinada a certificar a exatidão do direito creditório
reivindicado.
4. Assim sendo, observa-se a plena congruência entre os elementos que
compõem a motivação da decisão administrativa e as razões concludentes
firmados no contexto da respectiva decisão administrativa, tendo em vista que
a inocorrência de apuração de saldo negativo do imposto, devidamente
demonstrada na DIPJ do ano-base, por si só, constitui-se em evidência prévia
que ampararia a caracterização da inexistência de crédito passível de
reconhecimento na forma das normas de regência.
5. Conquanto tal assertiva, contrariamente daquilo que repisa em suas
contraposições, a exame não se encerrou de forma sumária e desprovida de
fundamento, consoante intenta persuadir pelas alegações reproduzidas no
curso da manifestação de inconformidade.
6. Nada obstante toda a irresignação do contribuinte, cumpre ressaltar que a
decisão
administrativa
demonstra-se
transparente
quanto
aos
seus
fundamentos, tendo em vista que se evidenciou a admissibilidade de
reconhecimento do pretenso crédito, literalmente, prejudicada em face da
própria inércia do sujeito passivo diante da injustificada falta de atendimento
dos Termos de Intimação – No de Rastreamento no 673.152.595 e 676.105.648
(fls. 4 e 8), cientificados por via postal em 08/03/2007 e 29/03/2007,
respectivamente (fls. 7 e 10), cujos termos anteciparam as patentes
incompatibilidades de informações inerentes ao direito creditório reivindicado.
7. Desse modo, tal pormenor incitou em comprometer a própria fidedignidade da
pretensão e, por consequência, conduzir o desfecho do exame para a condição
reportada no aludido despacho decisório, circunstância que determinam, por si
só, o afastamento de qualquer ilação tendente a inquinar todo o procedimento
de ofício, sob o mero pretexto da inexistência de motivação lógica atrelada ao
despacho decisório, bem como esvaziar a significação das alegações que
cogitaram a ocorrência afronta a princípios de ordem constitucional e
infraconstitucional decorrentes das medidas adotadas pela autoridade
administrativa.
8. Diante de tais perspectivas, resta evidenciado o cumprimento de todas as
formalidades estabelecidas nos arts. 170 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 –
Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
alterada pelas redações dadas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e
art. 17 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, tendo em conta que o despacho
decisório torna patente os aspectos que nortearam o indeferimento do pedido
de restituição, bem como o enquadramento legal que serviu de fundamento da
decisão administrativa conexa à matéria em concreto.
9. Importa destacar, em caráter acessório, que o atendimento pleno dos
pressupostos legais e normativos inerentes ao objeto da presente controvérsia
possibilitou ao sujeito passivo o conhecimento da motivação ligada à negativa
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

do reconhecimento do direito creditório, permitindo a interposição da
manifestação de inconformidade associando questões que visam refutar o
mérito da controvérsia, evidenciando sua absoluta cognição quanto à
congruência dos aspectos que nortearam as inferências contidas na respectiva
decisão administrativa, assim, avigorando a inexistência de qualquer embaraço
ao exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, bem como não
representando nenhuma violação a qualquer princípio constitucional ou
processual distinto.
10. Nota-se, portanto, que o contribuinte obteve ciência da íntegra dos
fundamentos que pautaram a lavratura do despacho decisório atrelada à
declaração de compensação associada à lide, nos moldes da redação em vigor
do art. 23, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, permitindo a apreensão
completa e irrepreensível das constatações nele reportados para o pleno
exercício da interposição de suas contrarrazões, mediante regular e tempestivo
ingresso da presente manifestação de inconformidade, sem qualquer restrição
ou delimitação.
11. Em suma, a formalização do despacho decisório originou-se de procedimento
administrativo regular e cabalmente amparado nas normas que regulam a
matéria, tendo sido lavrado rigorosamente nos termos da legislação específica,
por consequência, não se caracterizando nenhuma das hipóteses de nulidade
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, mostrando-se válido, para
todos os efeitos legais, bem como não havendo quaisquer imperfeições ou
presunções técnicas capazes de macular a eficácia de seus efeitos.
12. Destarte, impõe-se rejeitar a preliminar apresentada pelo impugnante no que
concerne à nulidade do despacho decisório em questão.

DO MÉRITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CERTEZA
E LIQUIDEZ DO CRÉDITO DECLARADO.

13. Na sequência, a requerente submete suas argumentações de mérito contrárias
às conclusões exaradas no despacho decisório, renovando a procedência do
pedido em face de pretenso direito de restituição de indébito tributário
proveniente de retenção de imposto de renda na fonte efetivada a maior no
curso do ano-calendário de 2001, entendendo, ainda, que a referida
importância esteja sujeita à atualização monetário calculada com base na taca
SELIC.
14. Preambularmente, antes de adentrar ao exame das alegações de mérito
interpostas pelo interessado, cumpre instar que a compensação representa
modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, da
Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), cuja faculdade de aplicação deste instituto, a
título de fruição de um direito, estabelece como premissa que o crédito
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza e liquidez, consoante
preceito definido no caput do art. 170, caput, do CTN, in verbis:
"Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
15. Assim sendo, depreende-se que o art. 170 do CTN firma que o exercício do
direito de compensação somente poderá ser realizado pelo contribuinte em
conformidade com a lei que disciplinar tal faculdade e, (a) se forem atendidas
as condições fixadas pela norma específica, ou (b) as condições cujas
estipulações sejam atribuídas por lei às autoridades administrativas
competentes; e, (c) sob as garantias reguladas pelo diploma legal instituído.
16. Nesse contexto, o advento do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterado
pelas redações dadas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e art. 17 da
Lei no 10.833, de 29/12/2003, instituiu a matriz legal que preceitua as
condições e garantias concernentes à compensação de créditos do sujeito
passivo com débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições
sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), segundo
corroboram os excertos abaixo reproduzidos, cujos termos norteiam as
formalidades e prazos de homologação da compensação declarada:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação.” (destacou-se)
17. Ante tal perspectiva, revela-se, por conseguinte, que incumbe à autoridade
administrativa examinar se o crédito apurado pela sociedade atende de forma
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

absoluta às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de sua incumbência
demonstrar a concretude do direito de fruição da importância pleiteada, assim,
evidenciando a certeza e liquidez do pretenso direito creditório, baseando-se
nos pressupostos legais firmados no caput do art. 170 do CTN combinado com
o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
18. Enfim, cumpre instar também que, in casu, a efetivação do exercício do direito
de compensação condicionava-se à apresentação da Declaração de
Compensação (DCOMP), elaborada em conformidade com os ditames e
orientações determinados no manual de preenchimento integrante da versão
disponibilizada do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), aprovado
mediante ato normativo expedido pela Secretaria da Receita Federal Brasil,
consoante disciplinavam as redações expressas no §14 do Art. 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996 c/c com o §1o do art. 26 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28/12/2005.
19. No caso em apreço, tal como mencionado anteriormente, o representante da
pessoa jurídica encentra a questão de mérito, repisando a existência e validade
do crédito declarado na PER/DCOMP, proveniente de pretensa retenção a
maior de imposto de renda no ano-base de 2001, entendendo, ainda, que a
referida importância deverá ser restituída mediante atualização monetária
calculada com base na taca SELIC.
20. Vale ressaltar, todavia, que o desenvolvimento de suas argüições evidencia a
clara dubiedade quanto ao objeto do pedido, isto porque, primeiramente,
intenta demonstrar a ocorrência de inconsistências na formulação da pretensão
originária, sobretudo, no tocante à qualificação do crédito declarado, ou seja,
assentando que o pleito refere-se a pagamento indevido atrelado ao excesso de
retenções de imposto de renda no curso do período-base. De outra parte, o
fecho da manifestação de inconformidade volta a tratar a demanda no sentido
de que a autoridade administrativa reconheça o direito creditório proveniente
de saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001, correspondente à
importância declarada na PER/DCOMP.
21. Sob este enfoque, impende registrar que o acervo documental, que acompanha
a manifestação de inconformidade, não integra qualquer espécie de material
probante que viabilize comprovar a legitimidade do direito protestado no
litígio, consequentemente, demonstrando a absoluta carência de instrução dos
autos com provas concludentes que revelem os fundamentos das alusões
tuteladas na pretensão, razão porque a análise ficará delimitada às informações
disponíveis provenientes das informações declaradas pelo próprio pelo
interessado e pela fonte pagadora indicada no referido pedido de restituição.
22. No tocante às alegações que tratam sobre a permissibilidade de restituição da
importância concernente à retenção a maior do imposto de renda, sob a
tipificação de pagamento indevido, cumpre instar que tal aspecto não poderá
prosperar sob o cenário apresentado pelo requerente.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

23. Ante tal perspectiva, compete elucidar que as pessoas jurídicas optantes pelo
regime de apuração baseado no Lucro Real anual sujeitam-se à realização de
antecipações mensais do imposto, calculados por estimativa, bem como a
oportuna a apuração da base de cálculo definitiva do IRPJ e do respectivo
valor devido em 31 de dezembro de cada ano-calendário, ocasião na qual se
dará a efetivação dos devidos ajustes da base imponível e a correspondente
dedução das parcelas das antecipações do imposto ocorridas no curso do
período-base, entre as quais se inserem as retenções do imposto de renda
incidentes sobre receitas ou rendimentos computados na determinação do
lucro real.
24. Opcionalmente, a empresa poderá suspender ou reduzir o pagamento mensal
por estimativa, mediante a elaboração de Balanço ou Balancete de Suspensão
ou Redução, firmado em consonância com o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995,
alterado pela redação dada pelo art. 1o da Lei no 9.065, de 1995, através do
qual se evidencie que as parcelas das antecipações do imposto de renda
computadas na demonstração financeira representara um montante equivalente
ou superior ao imposto devido, inclusive adicional, no encerramento do
período de referência.
25. Desse modo, fica claro que a importância reivindicada pelo interessado
constitui-se em mera parcela de composição das antecipações mensais que será
objeto de aproveitamento na dedução do imposto apurado no encerramento no
ano-base.
26. Importa acentuar que o saldo credor aferível em decorrência da oportuna
mensuração da ocorrência de pagamento indevido ou a maior do tributo
somente poderá ser realizado a partir de janeiro do ano subseqüente, em
consonância com os ditames norteados no Ato Declaratório SRF no 3, de
07/01/2000, in verbis:
“Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto sobre a
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real apurado anualmente.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo
em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos arts. 1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de
renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de
apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.”
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

27. Nesse sentido, conclui-se que diante da hipótese da apuração do imposto de
renda com fulcro no Lucro Real anual, as antecipações mensais realizadas a
maior que o devido deverão ser computadas no resultado a ser determinado no
encerramento do período-base, uma vez que tais parcelas configuram-se em
meros adiantamentos que poderão ou não converterem-se em saldo credor em
face da efetiva materialização do fato gerador do imposto, qual seja em 31 de
dezembro do correspondente ano-base.
28. Por sinal, esse tem sido o entendimento do egrégio Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como se pode
atestar de forma ilustrativa nas ementas abaixo reproduzidas:
“Decadência – Restituição por compensação – A apuração do imposto devido segundo o
critério de lucro real anual, corresponde ao nascimento da obrigação – fato gerador – tão
só em 31/12 de cada ano. As parcelas de estimativa são adiantamentos que tão só
com o fato gerador acontecido, poderão se transformar ou não em pagamento
indevido.” (Acórdão 101-94270, de 02/07/2003)

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário:
1996, 1997,1998.Ementa: IRPJ. LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO - Em
decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda retido na
fonte incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui
antecipação do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para
compor o saldo negativo do imposto do período de apuração em que houve a
retenção. Assunto: Normas de Administração Tributária Anos-calendário: 1997,
1998,
1999
IRPJ.
CSLL.
EVENTUAL
EXCESSO
DE
ESTIMATIVAS.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica não adquire o direito de
pleitear a restituição ou compensação do IRPJ e da CSLL em decorrência de
eventuais excessos nos recolhimentos por estimativa. Após 31 de dezembro,
momento do fato gerador, o que poderá ser restituído ou compensado é o
pagamento a maior apurado decorrente do ajuste anual, configurado como saldo
negativo. IRPJ. CSLL. SALDOS NEGATIVOS NO ENCERRAMENTO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. ACRÉSCIMOS DE JUROS EQUIVALENTES À
TAXA SELIC. Os saldos negativos do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas
submetidas ao regime de tributação com base no lucro real, apurados
anualmente, poderão ser restituídos ou compensados a partir do mês de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração,
acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic.” (Acórdão 193-00012, de 16/09/2008 - Publicado
no D.O.U no 192 de 03/10/2008) (destacou-se)
29. Ademais, conquanto toda a interpretação expressa no curso da manifestação de
inconformidade, vale assentar que sob a égide do normativo regulador
aplicável à época do exercício do pedido de restituição, vigorava proibição
expressa quanto ao aproveitamento de eventual crédito decorrente de
pagamento ou retenção indevido ou a maior de qualquer das parcelas da
antecipação mensal do IRPJ apurado com base no Lucro Real anual, consoante
se abstrai da redação expressa no preceito delineado no art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.” (destacou-se)
30. Congruentemente, por tal ângulo, revela-se que a norma estabeleceu uma
condição suspensiva quanto ao aproveitamento do crédito auferido em face da
ocorrência de retenções indevidas ou maior do imposto de renda, em outras
palavras, assentando o deslocamento do momento da aferição da eventual
aquisição do direito de fruição dos respectivos valores para o encerramento do
período de apuração do imposto.
31. Ante o exposto, infere-se totalmente desprovido de amparo legal a pretensão
dirigida na forma da manifestação de inconformidade quanto ao intento de
obter provimento antecipado à restituição de pretensos valores de retenções na
fonte efetuadas no curso do ano-base de 2001.
32. Sem embargos das conclusões precedentes, passa-se a analisar a questão
correlata a existência de saldo negativo de IRPJ no encerramento do ano-base,
considerando os aspectos noticiados na PER/DCOMP associada ao litígio.
33. Diante disso, inicialmente, compete realizar a verificação das informações que
foram trasladadas pelo contribuinte na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real) expressas na DIPJ/2002 (fl. 87), cujos dados
evidenciam a apuração anual do IRPJ nos seguintes moldes:
A) IRPJ DEVIDO SOBRE O LUCRO REAL (TOTAL): R$ 10.712.987,35
- Imposto de Renda devido (linha 1): R$ 6.442.192,41
- Adicional do Imposto de Renda (linha 3): R$ 4.270.794,94

B) DEDUÇÕES (TOTAL) : R$ 10.712.987,35
- Operações de Caráter Cultural e Artístico (linha 4): R$ 150.000,00
- Programa de Alimentação do Trabalhador (linha 5): R$ 98.384,70
- IRPJ mensal pago por estimativa (linha 17): R$ 10.464.602,65

C) IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (linha 20) : R$ 0,00

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

34. Assim sendo, preliminarmente, fica patente que a apuração do imposto anual
do período-base demonstrou expressamente a inexistência de saldo credor em
favor do contribuinte, portanto, retratando exatamente a situação constatada
pela autoridade administrativa, circunstância que denota pleno amparo às
inferências levadas a efeito no despacho decisório.
35. De todo modo, detalhando um pouco mais as circunstâncias à apuração do
ajuste anual do período-base, mormente, observando-se que as informações
expressas na Ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa)
da DIPJ/2002 (fls. 83/86), constata-se que o montante de R$ 10.464.602,65,
provém do somatório das parcelas de antecipação abaixo especificadas:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
Imposto de Renda
Retido na Fonte
Estimativa Mensal a
Pagar
TOTAL
JANEIRO
233.261,00
0,00
233.261,00
FEVEREIRO
0,00
0,00
0,00
MARÇO
504.507,96
0,00
507.507,96
ABRIL
162.904,19
0,00
162.904,71
MAIO
530.059,75
0,00
530.059,75
JUNHO
197.914,71
0,00
197.914,71
JULHO
851.048,47
0,00
851.048,47
AGOSTO
439.416,02
0,00
439.416,02
SETEMBRO
946.063,81
1.522.371,34
2.468.435,15
OUTUBRO
602.454,49
651.385,30
1.253.839,79
NOVEMBRO
475.368,78
133.501,63
608.870,41
DEZEMBRO
482.165,07
2.732,180,13
3.214.345,20
TOTAL
5.425.165,25
5.039.438,40
10.464.602,65.
36. Concluída essa segunda verificação, nota-se que o somatório da parcela de
antecipações do imposto provenientes de retenção do imposto na fonte
totalizaram R$ 5.425.165,25.
37. Ante tal panorama, compete examinar a composição da parcela concernente às
deduções pertinentes às retenções de imposto na fonte levadas a efeito na
Ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) da DIPJ/2002,
lembrando que, segundo retratado pelo próprio requerente na aludida
PER/DCOMP, a origem do crédito declarado provém de retenção correlata a
aplicação financeira de renda fixa (Cód. Rec. 3426), conforme abaixo
especificado (fl. 2):
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

38. Diante disso, analisando as informações reportadas na Ficha 43
(Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) da DIPJ/2002 (fls.
88/90), nota-se que contribuinte promoveu a especificação integral das fontes
pagadoras, bem como dos valores agregados de rendimentos brutos e das
correspondentes retenções conexos à apuração do imposto de renda do
período-base, quais sejam:

39. Outrossim, constata-se que as informações declaradas pela fonte pagadora dos
rendimentos tributáveis noticiados no pedido de restituição conduziu os
seguintes dados na DIRF do ano-retenção de 2001 (fl. 91), portanto, abrigando
exatamente a mesma importância computada pelo contribuinte para fins
dedução do imposto devido no próprio ano-base:
Fonte Pagadora
CNPJ
Código de
Receita
Imposto
Retido
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
60.942.638/0001-73
3426
243.506,02
DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Rendimento Bruto
Imposto de Renda
Retido na Fonte
01.023.570/0001-60
3426
3.101.842,34
620.368,47
01.701.201/0001-89
3426
554.260,06
110.852,01
01.701.201/0001-89
5273
697.365,78
139.473,14
30.131.502/0001-12
3426
1.048.022,94
209.604,59
33.066.408/0001-15
3426
3.863.694,97
772.738,99
33.479.023/0001-80
5273
498.983,24
99.796,65
33.700.394/0001-40
3426
2.503.592,95
500.718,59
33.700.394/0001-40
5273
3.107,93
192,87
33.987.793/0001-33
3426
4.111.880,49
822.376,10
49.336.860/0001-90
3426
2.408.393,88
481.678,78
58.160.789/0001-28
3426
679.525,83
135.905,17
60.746.948/0001-12
3426
1.746.876,74
349.375,35
60.746.948/0001-12
5273
21.846,32
4.369,26
60.942.638/0001-73
3426
1.217.530,10
243.506,02
61.088.183/0001-33
3426
415.012,96
83.002,59
61.472.676/0001-72
3426
1.293.881,75
258.776,35
62.224.134/0001-43
3426
654.475,06
130.894,41
62.331.228/0001-11
3426
2.307.675,58
461.535,12
TOTAL
27.127.968,92
5.425.164,46
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

40. Diante deste panorama, defronte a análise comparativa de todas informações
correlatas às retenções do imposto de renda levadas a efeito nas declarações
prestadas pelo sujeito passivo, seguro inferir que a importância objeto do
pedido de restituição integrou o conjunto de parcelas de composição das
antecipações mensais que foram computadas para fins de dedução do imposto
devido apurado no encerramento do ano-base, circunstância que avigora a
insubsistência do pleito formulado pelo requerente.
41. Ante tais evidências denota-se inexeqüível a pretensão formulada com o
intuito de obter a restituição da importância associada à PER/DCOMP no
38319.24011.050506.1.2.02-3550, por conseguinte, incitando a manutenção da
eficácia da decisão administrativa precedente, porquanto manifesto a
inexistência de saldo negativo de IRPJ no período-base, outrora evidenciada
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ)
atinente ao Exercício 2002 – Ano-Calendário 2001.
42. Destarte, impõe-se não acolher as argüições que refutam a negativa de
indeferimento do pedido de restituição formulado pelo requerente, bem como
manter inalterado os efeitos da decisão circunstanciada no despacho decisório.

DO
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.

43. No tocante à argüição contextualizada no fecho da manifestação de
inconformidade, cujos termos objetivam requerer genericamente a produção
de provas, objetivando buscar documentação comprobatória para elucidação
das circunstâncias postuladas, vale destacar o teor dos arts. 16, inciso IV, 18 e
28 do Decreto no 70.235/72 (PAF), que regula o Processo Administrativo
Fiscal:
“Art.16 . ................................................................................
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fonte Pagadora
CNPJ
Código de
Receita
Rendimento
Tributável
Imposto
Retido
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
60.942.638/0001-73
3426
1.217.530,10
243.506,02
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado também
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n°
8.748/93)”
44. Preliminarmente, vale ressaltar que o pleito incitado pelo contribuinte
apresenta-se forma imprecisa e genérica acerca dos motivos e justificativas
que pautariam o deferimento do requerimento de diligência e de perícia.
45. Quanto à matéria, impende registrar que a realização de perícias e/ou
diligências pressupõem que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, absolutamente
necessário para a destrinça dos fatos, o que não é o caso dos presentes autos,
tendo em vista que cabe ao próprio sujeito passivo o ônus probante vinculado
à instauração da fase litigiosa do procedimento, carreando aos autos provas
inequívocas hábeis e idôneas que fundamentem suas questões de mérito
contextualizadas na manifestação de inconformidade.
46. Quanto à produção de provas, por sinal, a diligência ou a perícia somente se
justificam quando as evidências do fato não podem ou não admitem produção
por uma das partes. Em outras palavras, os instrumentos estipulados no
diploma específico não se prestam a buscar a produção de conjunto probatório
cujo encargo seja do próprio requerente, respeitada a observância das
formalidades e prazos delimitados pelos ditames legais.
47. Neste contexto, compete acrescentar às bases de admissibilidade do pedido de
diligência ou da perícia, a exegese obtida pela leitura da redação dos arts. 15 e
16, §4o do Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), com a redação dada pela Lei n o
8.748, de 1993, onde fica manifesto que é da essência da relação processual
que as alegações sejam firmadas em consonância com as premissas
estabelecidas na forma das respectivas normas de regência.
48. Assim sendo, impõe-se indeferir o pedido de diligência e de perícia
demandados pelo requerente, visto que se denotou insubsistente e inapropriada
quanto aos propósitos associados ao presente litígio.

DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS.
49. Finalmente, em relação às decisões administrativas proferidas no âmbito do
Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
inseridas pelo manifestante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

são improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas aos autos, tendo
em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos proferidos pelos
órgãos de julgamento a devida eficácia normativa, não se constituindo em
normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso
II, do CTN.
50. Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados aos
referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e as partes envolvidas
naqueles litígios.
51. Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou
com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
52. No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pelo contribuinte na íntegra de sua
impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346,
de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência
de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse
sentido.
53. Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais
só produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não
se aplicando a terceiros, nos moldes do art. 472 do CPC.
54. Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados indicados no
desenvolvimento da manifestação de inconformidade, visto que o contribuinte
não figura nas respectivas lides como parte interessada, bem como não
configuram normas gerais ou complementares que estabeleçam vinculação de
observância pelos órgãos julgadores de primeira instância administrativa.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

CONCLUSÃO
55. Por todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR a preliminar de nulidade e,
no mérito, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
interposta pelo sujeito passivo, e, por conseguinte, ratificar o
INDEFERIMENTO do pedido de restituição correlato ao crédito não
reconhecido pela unidade de origem.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

A Recorrente afirma que no período analisado (AC/2001: 01/01/2001 a
31/12/2001), à suspensão/redução dos recolhimentos mensais de IRPJ, consoante preceituado
pelo art. 35, da Lei 8.981/95 (alterado pelas Leis 9.065, de 20 de junho de 1995 e 9.249, de 26 de
dezembro de 1995) c/c art. 23, da Lei 9.430/96, os quais, como é de conhecimento geral,
permitem suspender (ou reduzir) o pagamento do imposto devido a cada mês, desde que se
demonstre, através de balanços ou balancetes, que o valor acumulado pago excede ao devido,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
Alega que todos os documentos/declarações da sociedade Recorrente comprovam,
com base no lucro real, que o montante do imposto acumulado superou ao valor do imposto e
adicional devidos até o mês de levantamento dos respectivos balancetes mensais, transcritos no
Diário.
Menciona que a legislação tributária federal legitima o procedimento adotado,
porquanto balanços ou balancetes mensais de suspensão espelham fielmente o resultado fiscal,
irrefutavelmente, podendo o sujeito passivo apresentar, após os ajustes prescritos (adições,
exclusões e compensações), lucro real tributável com saldo a pagar ou prejuízo fiscal, sendo que,
à evidência, o indébito alusivo a eventuais recolhimentos em excesso é imediato (desde a
apuração).
Deduz que ao contrário do que depreendeu os julgamentos proferidos, tão logo
determinado o resultado do período em curso através de balanço ou balancete, o IRPJ pago a
maior constitui nítido indébito tributário, ou melhor, saldo passível de aproveitamento.
Afirma que no que tange ao cômputo da totalidade do imposto de renda pago,
cumpre não olvidar a inclusão do IRRF sobre aplicações financeiras, conquanto abarcados na
base de cálculo do período. Desnecessário repetir, pois, que o pagamento indevido ou a maior do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) pode ser restituído ou compensado, com acréscimos de
juros.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939568/2009-54

Traz uma série de considerações sobre o cálculo dos juros.
Por fim, entende que está demonstrada a necessidade de reforma do Acórdão em
foco, conquanto configurado o indébito tributário, uma vez que o art. 890, do RIR classifica
como "pagamento indevido ou a maior de imposto de renda" aquele proveniente de cobrança
(retenções na hipótese veiculada) sem que haja débito a liquidar, em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
Sendo assim, a Recorrente faz jus à restituição integral, com os acréscimos da SELIC, nos
moldes acima perfilhados, de conformidade com o consagrado pelo art. 165, do Código
Tributário Nacional.
Observa-se que quase não se instaura o contraditório no presente caso, pois a
recorrente traz diversas alegações sobre o disposto na legislação tributária federal, sem
apresentar elementos que comprovassem o alegado crédito ou infirmassem a apuração realizada
no acórdão recorrido.
A recorrente, que possui o ônus da prova, não demonstra a liquidez e certeza do
crédito que afirma possuir, requisitos exigidos pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN
– Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital